Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737209-94.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CORNELIO NASCIMENTO ARAUJO FILHO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI e BANCO DO BRASIL S.A contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira recorrente repisa os argumentos lançados em seu apelo especial e sustenta a inaplicabilidade do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório. O outro agravante alega que não houve deficiência nas razões de seu recurso especial, ressaltando que enfrentou diretamente os fundamentos do acórdão recorrido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva da primeira agravante, tendo em vista o convênio firmado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033